Tribunal: STF
Processo: ARE 1602371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – LEI ESTADUAL Nº 14.695/2003 – DECRETO Nº 44.769/2008 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – ILEGALIDADE – IRDR Nº 1.0000.16.049047-0/001 – TESE VINCULANTE – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS PELA ADMINISTRAÇÃO – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.
1) A tese firmada no IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001 pelo TJMG, com caráter vinculante (CPC, art. 985), afasta as limitações temporais impostas pelo Decreto nº 44.769/2008, preservando, contudo, a necessidade de observância dos demais requisitos previstos no art. 4º do referido decreto, cuja aferição compete exclusivamente à Administração.
2) Revisão de posicionamento anteriormente adotado pelo Relator, que concedia diretamente a promoção quando comprovados os requisitos, a fim de harmonizar a decisão ao precedente obrigatório.
3) Correta a sentença que anula o ato administrativo e determina a retomada do processo na esfera administrativa, afastadas as restrições temporais ilegais, para exame dos demais pressupostos.
Recursos desprovidos. Sentença mantida por seus próprios. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV e XXXVI; 37, caput e XV; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente